Tribunal: STF
Processo: Rcl 57759
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 31.1.2023, por Lucas Silva Ribeiro contra ato do juízo da Vara Única da comarca de Carlos Chagas/MG, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante narra que o “presente feito tem sua origem em virtude da denúncia apresentada pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 121, § 2º c/c todos do CP (homicídio qualificado), no dia 08/03/2020, em face da vítima DANILO DOS SANTOS JARDIM FRANÇA.



    A Denúncia foi devidamente recebida.



    O réu foi devidamente intimado para apresentar Defesa Preliminar, o que a fez.



    As Audiências de Instrução foram devidamente realizadas onde ao final foi realizado o interrogatório do acusado. Sem requerimento de diligências, foi dada por encerrada a fase de instrução.



    Houve a sentença de Pronúncia. O Réu interpôs recurso em sentido estrito.



    Na data de 27 de janeiro de 2023, ocorreu a sessão de julgamento (ata em anexo) Durante a sessão a Defesa requereu que o Réu adentrasse no ressinto sem algemas e assim permanecesse o que não foi conferido ao acusado o direito de permanecer sem algemas.



    Nota-se pela Ata em anexo, que o Juízo não fundamentou o porquê da negativa, onde simplesmente fez menção ao artigo 473, § 3º do CPP” (sic).



    Sustenta que, “na sessão de julgamento realizada no dia 27 de janeiro de 2023, houve flagrante violação à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    (…) Como pode se observar do trecho anterior, extraído da ata da sessão de julgamento, o juiz não apresentou uma motivação para a manutenção das algemas, onde simplesmente fez menção ao artigo da Lei, e assim, está singela fundamentação se trata de motivação inidônea para tanto” (sic).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer a nulidade da sessão de julgamento realizada no dia 27 de janeiro de 2023, uma vez ocorrida flagrante violação à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal”. 



    3. Em 6.2.2023, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Única da comarca de Carlos Chagas/MG, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer a justificativa para utilização das algemas pelo reclamante na Sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada em 27.3.2023 (Processo n. 0137.21.000139-2).



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco, na presente reclamação, se o juízo da Vara Única da comarca de Carlos Chagas/MG teria contrariado a Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara Única da comarca de Carlos Chagas/MG afirmou:



    “(...) o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por seu órgão de execução, ajuizou ação penal em face de Leandro Pereira Da Silva, Leonardo Nunes Martins e Lucas Silva Ribeiro, imputando-lhes os delitos capitulados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Narrou a peça acusatória, que no dia 8 de março de 2020, por volta do meio-dia, na rua Sete de Setembro, nesta cidade e Comarca de Carlos Chagas, os denunciados LEANDRO PEREIRA DA SILVA e LEONARDO NUNES MARTINS, acompanhados do adolescente M.G.R., sob o comando de LUCAS SILVA RIBEIRO, mediante acordo de vontades, cada qual aderindo à conduta delituosa do outro, todos com consciência e vontade de realizar o ilícito, agindo por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, alvejaram a vítima Danilo dos Santos Jardim França, que veio a óbito em 2 de maio de 2020, em razão da infecção grave disseminada (sepe) de origem renal (urinária), decorrente das lesões sofridas pelos disparos de arma de fogo.



    Ainda, os denunciados LEANDRO PEREIRA DA SILVA, LEONARDO NUNES MARTINS e LUCAS RIBEIRO, todos com consciência e vontade do corromperam menor anos, M.G.R., com 17 anos de idade época dos (nascido 17/12/2002), praticando a infração penal com ele.



    Segundo apurado, a vítima Danilo dos Santos França era usuária de drogas e possuía uma dívida com LUCAS RIBEIRO, traficante de drogas.



    Com isso, os denunciados e o adolescente, sob comando direto de LUCAS SILVA RIBEIRO, todos com armas de fogo, deslocaram-se à rua Sete de Setembro, onde vítima se encontrava. LEANDRO correu atrás da vítima enquanto adolescente e LEONARDO a encurralaram pela frente.



    A vítima tentou fugir, porém o adolescente e LEONARDO desferiram diversos tiros de arma de fogo contra Danilo pelas costas, atingido diversas partes do corpo. A vítima caiu ao chão e os autores saíram correndo, porém LEONARDO, após orientação do adolescente, voltou e desferiu mais um tiro contra a vítima, para assegurar a sua morte.



    A Polícia Militar foi acionada e a vítima foi encaminhada ao hospital Santa Rosália, na cidade de Teófilo Otoni, onde permaneceu internada até 26 de março de 2020, quando recebeu alta hospitalar.



    A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, que atingiram vários locais do corpo, como rosto, tórax, membros superiores, abdômen, dorso e membro inferior direto. Houve perfuração do intestino grosso e fratura de coluna, que levou a perda dos movimentos da vítima.



    Em 2 de maio de 2020, a vítima retornou ao hospital e faleceu em razão de infecção grave disseminada (sepse) de origem sugerida renal (urinária), em choque vascular, neurológico e respiratório, tudo em decorrência das lesões sofridas pelos diversos tiros, conforme Exame Indireto de fls. 106/111 e certidão de óbito de fl. 51.



    (…) A Ata da Sessão, em seu bojo, traz fundamentação, sucinta porém legítima e adequada a realizada social, para a manutenção do uso de algemas; assim, transcreve-se:



    ‘A defesa do acusado Lucas Ribeiro requereu a retirada das algemas, tendo a MM. Juíza, indeferido o pedido, para regularidade no transcorrer da sessão, nos termos do artigo 474, §3º do CPP, mas esclareceu que tal ato não indica culpa aos acusados e nem causará interferências quando do julgamento. Esclareceu também aos jurados que apesar de o acusado Lucas estar com roupas civis e o Leandro com uniforme do Presídio, isso também não indica culpa dos acusados’.



    A fundamentação acima apresenta-se concisa pois, infelizmente, pelo gigantesco acúmulo de serviço e diante da ânsia em garantir-se celeridade processual, inadequado realizar extensas digressões, ainda mais em ata de julgamento, onde todos os atos devem ser praticados oral e imediatamente. Não obstante concisa, reafirmo que referida fundamentação mostra-se concretamente aproximada da realidade social vivenciada nesta comarca e legítima em observância da Súmula Vinculante 11 do STF e do art.474, § 3º, do CPP.



    Concedida a possibilidade desse Juízo realizar esclarecimentos mais detalhados acerca da manutenção do uso de algemas, assim, passo a fazê-lo.



    Hodiernamente, sabe-se que um dos principais problemas de criminalidade que perturbam a paz social é o tráfico, ainda mais em cidades interioranas como esta comarca com estimativa de 18.516 mil habitantes. Ademais, a partir do ano passado, percebeu-se um aumento sensível no número de homicídios ligados ao tráfico – ou por dívidas de droga ou em razão da concorrência entre facções rivais pelo monopólio da traficância; o que, tornou mais recorrente os acontecimentos de disparos de arma de fogo em bairros mais afastados do centro da cidade; inclusive, no mês de janeiro e dezembro de 2022, registrou-se ocorrência de disparos de arma de fogo em plena praça pública, há aproximadamente 02 quarteirões do fórum, a demonstrar a audácia e sensação de impunidade dos criminosos, resultando duas vítimas fatais. É de se ressaltar ainda, a ocorrência de homicídio ocasionado por ‘bala perdida’, ocorrido no mês de abril de 2022, a demonstrar a extrema vulneração da tranquilidade da sociedade local.



    Ao todo no ano de 2022 foram 16 homicídios; destes, 11 possuem como suposta motivação o tráfico de drogas. Observo que, a traficância, com a idealização de ‘menor responsabilidade’ dos atores do fato, arregimenta menores de idade para sua prática espúria, sendo 07 as internações decretadas por esse Juízo, no ano que acabou de se findar.



    Ademais, esta comarca é integrante da tríplice fronteira entre MG-BA-ES, o que inegavelmente intensifica a criminalidade e abre brecha para fuga de criminosos, o que inclui possível resgate de presos a caminho de audiências; o que já foi alertado a essa Magistrada, em anos passados, a qual teve que realizar audiência sem a presença física do representado adolescente que compareceu por videoconferência, não alegado prejuízo pela defesa.



    Observo que, os delitos em julgamento inserem-se nesse contexto, inclusive envolvendo menor de idade e foi praticado em via pública, no horário do almoço, em plena luz do dia, demonstrando a maior audácia dos denunciados que não se preocuparam com o fato da mais fácil identificação dos autores.



    Nesse diapasão, a população local vive aterrorizada, fazendo brotar a insegurança em cada qual e a sensação de medo pessoal, ainda mais para os cidadãos sorteados para integrar o Conselho de Sentença que se posicionam, no salão do Plenário do Juri, em posição lateral, porém em estreita proximidade dos réus. Prova desse temor pode ser citado em recente julgamento anterior, no qual o Ministério Público requereu, em réplica, a prisão de um denunciado, que, sem algemas, estava intimidando os senhores jurados, sendo a prisão preventiva prontamente decretada por essa Magistrada, para manutenção da ordem dos trabalhos em sessão plenária.



    Ademais, em delitos semelhantes, inclusive recentemente houve desaforamentos para assegurar a lisura do julgamento diante do temor prévio dos cidadãos locais em possivelmente compor o Conselho de Sentença.



    No caso em comento, o crivo judicial ponderou e concluiu que, o desaforamento seria medida desnecessária e extrema, bastando a manutenção das algemas para garantir a cada um dos senhores jurados a necessária serenidade e tranquilidade para votarem de acordo com a sua consciência e os ditames da Justiça, já que são pessoas comuns, portanto não acostumadas com a vivência judiciária de audiências e julgamento, o que inegavelmente já a intimida. Inclusive, o reclamante, foi transferido para presídio de outra cidade, no início de ano de 2022, em razão de liderar movimentos que incitavam a desordem no presídio local, sendo necessária para a segurança dos demais detentos.



    Válido ressaltar que, essa Magistrada explicou, verbalmente, aos senhores jurados os motivos acima para manutenção do uso de algemas e frisou que tal fato não conduzia a automática condenação ou a presunção de periculosidade dos denunciados, visto que, o que estava em julgamento não era o uso ou não de algemas, ou a apresentação com uniforme do presídio ou roupas civis, mas sim os fatos narrados na denúncia.



    Ademais, o espaço físico do Plenário é reduzido (ainda mais com a participação de 02 denunciados, como no caso em comento), de modo que, os debates ocorrem a menos de 2 metros aproximadamente de distância dos denunciados; desta feita, a manutenção das algemas mostra-se necessária também para garantir que as partes, principalmente, Ministério Público, exerçam suas funções sem riscos pessoais. Inclusive, geralmente, há a insuficiência do número adequado de policiais para fazer a segurança da sessão Plenária.



    Detalhados os esclarecimentos acima, aproximando os nobres Ministros da Suprema Corte da vida social local, já que, ultrapassada a figura do Juiz como mero aplicador do texto frio da lei, cedendo lugar a visualização de um Magistrado que para julgar aproxima plano técnico do plano social, na presente sessão plenária e em suas decorrências, houve observância a todos os direitos não só dos denunciados, mas como de todas as pessoas envolvidas, obtendo-se, dessa forma, a regularidade de todo o procedimento”.



    8. Diferente do alegado na inicial da presente reclamação, descabe cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal. A autoridade reclamada destacou a periculosidade do reclamante, evidenciada pela gravidade concretada do crime de homicídio que lhe é imputado, e ressaltou que “o espaço físico do Plenário é reduzido (ainda mais com a participação de 02 denunciados, como no caso em comento), de modo que, os debates ocorrem a menos de 2 metros aproximadamente de distância dos denunciados; desta feita, a manutenção das algemas mostra-se necessária também para garantir que as partes, principalmente, Ministério Público, exerçam suas funções sem riscos pessoais. Inclusive, geralmente, há a insuficiência do número adequado de policiais para fazer a segurança da sessão Plenária”.



    A autoridade reclamada destacou ainda ter explicado “aos senhores jurados os motivos acima para manutenção do uso de algemas e frisou que tal fato não conduzia a automática condenação ou a presunção de periculosidade dos denunciados, visto que, o que estava em julgamento não era o uso ou não de algemas, ou a apresentação com uniforme do presídio ou roupas civis, mas sim os fatos narrados na denúncia”.



    9. Tendo sido apresentada fundamentação idônea para a utilização das algemas pelo reclamante, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal. Neste sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “A narrativa dos fatos, no caso em exame, não apresenta provas cabais e evidências. Ao contrário, as informações prestadas pela autoridade reclamada, em sentido oposto, evidenciam maior plausibilidade, inclusive, porque toda a operação de busca e apreensão estava acompanhada por integrantes da Comissão de Prerrogativas da OAB, que não externaram observações contrárias à ação policial. Acresce que, foi juntada aos autos, às fls. 38, declaração assinada pelo reclamante, no âmbito do devido e prévio exame de corpo de delito, sem qualquer registro de agressões, ou prática de violência pela autoridade policial”.



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 11. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 11, justificada a excepcionalidade do uso das algemas em audiência ante o fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionado pela reduzida quantidade de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização do ato. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 30.766-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. Uso de algemas. Alegado descumprimento da Súmula Vinculante nº 11/STF. Não ocorrência. Presença de fundamentação que justificava sua utilização. Precedentes. Regimental não provido” (Rcl n. 29.339-AgR/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL EXIGE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O número reduzido de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato judicial é argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas 



    2. Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 19.501-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.3.2018).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a via reclamatória não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da fundamentação empregada” (Rcl n. 25.168-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    Para rever a conclusão apresentada pela autoridade reclamada, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelo agente público, tornando-se necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora